Tribunal: STF
Processo: RE 549815
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DE QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA NATURAL. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA DECORRENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇAO RURAL. INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – As questões suscitadas não constituem objeto desta ação. Incabível a inovação temática em agravo regimental.



    II – Inviável, em recurso extraordinário, o exame de questões infraconstitucionais. 



    III – O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 363.852/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade da contribuição social devida pelos empregadores rurais, pessoas naturais, sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção.



    IV – Agravo regimental improvido.